Tribunal: TJMT
Processo: 1007626-74.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007626-74.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADEMIR REVELES PEREIRA JUNIOR - CPF: 001.862.921-04 (EMBARGANTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - CPF: 027.317.421-51 (ADVOGADO), MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 006.565.241-03 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – CONTRATO TEMPORÁRIO - DIREITO AO FGTS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INOCORRÊNCIA DE PRAZO DE 30 ANOS – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ARE 709212/DF - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. O Supremo Tribunal Federal assentou que o termo inicial da prescrição para o reconhecimento do direito ao FGTS deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida, de sorte que "
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
". (ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015).

2. Se o rompimento do vínculo e o ajuizamento da demanda ocorreram posteriormente ao julgamento do ARE 70912, é de se reconhecer a incidência da prescrição quinquenal do FGTS.

3. Rejeita-se os embargos de declaração quando a alegação de omissão no acórdão configura mera tentativa de reapreciação de matéria já julgada, em virtude da inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração

opostos por
Ademir Reveles Pereira Junior
contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação no 1007626-74.2017.8.11.0002.

Em suas razões o embargante sustenta contradição no acórdão, ao argumento de que este deveria aplicar ao caso a prescrição trintenária, uma vez que a demanda foi proposta antes de 13/11/2019.

Sustenta violação à Súmula 210 do STJ, bem como à decisão emanada do STF no ARE 709.212, ao artigo 18 da Lei 8.036/1990 e, por fim ao artigo 7o, III, da Carta Magna.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma do acórdão para que seja afastada a prescrição quinquenal, bem como seja reconhecido o vínculo precário compreendido entre 2004 a 2017, declarando nula a contratação, com as consequências jurídicas próprias (id.64805992).

Não há contrarrazões (certidão – fl.141-TJMT).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
Ademir Reveles Pereira Junior
contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação no 1007626-74.2017.8.11.0002,
cuja ementa restou assim redigida,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, IX, DA CF – NULIDADE – SUPOSTA INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DESCABIMENTO – RECOLHIMENTO DO FGTS – DIREITO RECONHECIDO NA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. As sucessivas renovações de contrato com o servidor público temporário descaracterizam o excepcional interesse público exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal.

2. Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 559.103/PE, o prazo prescricional na hipótese de cobrança de crédito relativo a FGTS contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32.

Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar a decisão judicial, de modo a torná-la mais clara e completa, razão pela qual são cabíveis quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, objetiva a correção de erro material, nos termos do que prevê o art. 1022 do CPC.

No caso vertente, o embargante pleiteia, em suma, que seja reconhecida e aplicada
a prescrição trintenária
, aduzindo que faz direito ao recebimento de FGTS por todo período, compreendido entre
2004 a 2017,

que laborou como
“Agente de Combate as Endemias”
no Munícipio de Várzea Grande, ora embargado.

Dessa feita, não tendo alcançado o resultado desejado no julgamento, o embargante assevera que o acórdão incorreu em inequívoca omissão, pois deveria aplicar ao caso a prescrição trintenária, uma vez que a demanda foi ajuizada antes de 13/11/2019.

Contudo, em que pese a relevância jurídica dos argumentos do embargante, tenho que o acórdão não é omisso.

É sabido que em vista do reconhecimento da nulidade do contrato, à parte contratada surge o direito à indenização correspondente ao FGTS, tendo por base o art. 19-A, da Lei no. 8.036/1990, garantia essa que está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 596478 RG, com repercussão geral reconhecida, julgado em 10/09/2009, DJe-186 DIVULG 01-10-2009.

A Suprema Corte também fixou entendimento, ao julgar o ARE 709.212, submetido ao sistema de repercussão geral, no sentido de que, nos termos do art. 7o, XXIX, da CF/88, o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é quinquenal.

Ainda, sobre a
cobrança de valores
do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
,
o Pretório Excelso, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 23, §5o, da Lei no. 8.036/1990, bem assim do art. 55 do Decreto no 99.684/1990, com efeitos
ex nunc
,
modulou seus efeitos, privilegiando a prescrição trintenária
. Para tanto,
consignou que, para aquelas ações cujo termo inicial da prescrição ocorreu após a data do julgamento do
ARE 709.212
(13/11/2014)
, aplicar-se-á o
prazo de cinco anos
. Por sua vez, para os casos em que o prazo prescricional já se encontrava em curso, aplicar-se-á o que ocorrer primeiro, isto é, 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos, a partir daquela decisão.

Referido julgado restou ementado nos seguintes termos,
verbis:

“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)

A mencionada modulação de efeitos foi bem apreendida na Súmula no. 362/TST:

“FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) – Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015 I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato; II –
Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso

em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro:
trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).”

No caso vertente, verifica-se que o embargante teve o rompimento do vínculo empregatício com o ente municipal no ano de 2017, tendo proposto a

ação de cobrança em 05/10/2017
, ou seja, em momento posterior ao julgamento e modulação dos efeitos pela Suprema Corte, sendo, portanto, aplicável à espécie a prescrição quinquenal.

Assim, verifico que houve pronunciamento judicial explícito sobre o fato que o embargante alega não ter sido apreciado, sendo a decisão tomada de acordo com o livre convencimento ao apreciar todos os fatos e provas apresentados.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015
.

2.
Não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir a admissibilidade de seu recurso, o que é incabível nos aclaratórios
. [.....] (EDcl no AgRg nos EREsp 1342145/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 26/04/2019) g.n.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos opostos, mantendo-se inalterado o acórdão combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021